Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, com supedâneo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que “tanto o locador quanto o locatário, ao discordarem do valor do aluguel, embora haja convergência na intenção de renovar o contrato de locação, dão causa ao ajuizamento da demanda, ocasionando a sucumbência recíproca, no caso de parcial procedência do pedido inicial”.
4. Recurso conhecido e não provido.